Tribunal: TJSP
Processo: 1027638-64.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão ao pagamento de indenização por dano moral – Utilização de vagas de estacionamento destinadas para pessoas com deficiência e idosos – Inadmissibilidade – Necessária cautela para não banalização do instituto do dano moral – Ausente demonstração de que a recorrente seja reincidente na prática da infração de trânsito em comento – As punições administrativas que

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão ao pagamento de indenização por dano moral – Utilização de vagas de estacionamento destinadas para pessoas com deficiência e idosos – Inadmissibilidade – Necessária cautela para não banalização do instituto do dano moral – Ausente demonstração de que a recorrente seja reincidente na prática da infração de trânsito em comento – As punições administrativas que tem função disciplinar e pedagógica se afiguram suficiente – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara e Sodalício – Sentença reformada pelo Colegiado para julgar improcedente a ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027638-64.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARIA DE FÁTIMA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO
(Presidente),
DÉCIO
NOTARANGELI
E
MOREIRA
DE
CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-64.2019.8.26.0506 -Voto no 30487-JV
2
VOTO No 30.487 – JV
APELAÇÃO No 1027638-64.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Pretensão ao pagamento de
indenização por dano moral
Utilização de vagas de
estacionamento destinadas para pessoas com deficiência e
idosos Inadmissibilidade Necessária cautela para não
banalização do instituto do dano moral
Ausente
demonstração de que a recorrente seja reincidente na prática
da infração de trânsito em comento
As punições
administrativas que tem função disciplinar e pedagógica se
afiguram suficiente
Precedentes do C. STJ e desta C.
Câmara e Sodalício Sentença reformada pelo Colegiado
para julgar improcedente a ação Recurso provido.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Maria de Fátima
Silva, objetivando a condenação por dano moral coletivo difuso,
estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser depositado no Fundo
Municipal do Idoso, em razão de ter utilizado vagas de estacionamento
destinadas às pessoas portadoras de deficiência ou pessoas idosas.
A r. sentença de fls. 92/99, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios
e custas na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-64.2019.8.26.0506 -Voto no 30487-JV
3
Inconformada, apela a requerida, a fls. 103/108,
sustentando que vaga reservada foi utilizada pelo marido que tem mais
de 60 anos de idade e que já houve punição administrativa. Pugna
pela inversão do julgado.
Recurso processado e contrariado (fls. 112/117).
Intimada a apelante a efetuar o recolhimento do
preparo (fl. 121), foi juntada guia comprobatória as fls. 124/126.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu
parecer pelo provimento do recurso (fls. 130/134).
É o relatório.
A controvérsia desta ação civil pública está
circunscrita na utilização de vagas reservadas aos deficientes e aos
idosos, buscou o Órgão Ministerial imputar o pagamento de
indenização por dano moral coletivo a ré que as utilizou ilegalmente.
A r. sentença comporta reforma.
Isso porque, a infração por estacionamento
irregular em vaga destinada à pessoa com deficiência/idoso,
caracteriza-se como infração de trânsito gravíssima, nos termos do
Código de Trânsito Brasileiro, com a respectiva imposição de multa e
de pontos no prontuário do condutor e a remoção do veículo.
Com efeito, a sanção administrativa visa coibir que
a prática de ato ilícito reprovável e grave afete direito fundamental
tutelado, para tanto, o ordenamento jurídico dispõe da sanção após a
tipificação da violação como infração administrativa de trânsito.
Logo, não há que falar em prejuízo de ordem moral
a justificar um dever de reparo por parte do cidadão, necessária
cautela na indenização a título de dano moral, a fim de não banalizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-64.2019.8.26.0506 -Voto no 30487-JV
4
instituto, a reprimenda pela via administrativa já se afigura suficiente.
Convém, anotar recente julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, no tocante ao dano moral coletivo, consoante
tópico abaixo:
“..... no Direito brasileiro, tal espécie de dano, que
agride os interesses e direitos de natureza
transindividual, encontra respaldo nos arts. 1o da
Lei no 7.347/1985 e 6o, VI, do CDC, bem como no
art. 944 do CC. Assim, para haver a condenação à
reparação por dano moral coletivo, é essencial que
o ato antijurídico praticado atinja alto grau de
reprovabilidade
e
transborde
os
lindes
do
individualismo, afetando, por sua gravidade e
repercussão, o círculo primordial de valores
sociais. Logo, não basta a mera infringência à lei
ou ao contrato para a sua caracterização.” (REsp
no 1.546.170, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
18/02/2020).
In casu, não há demonstração de que a apelante
seja reincidente havendo um só registro da prática da infração de
trânsito, prevista no artigo 181, inciso XX, do Código de Trânsito
Brasileiro.
De outro lado, a apelante já foi impactada pelo
caráter sancionatório das imputações administrativas que tem função
disciplinar e pedagógica.
Em tal sentido, há precedentes desta C. Câmara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-64.2019.8.26.0506 -Voto no 30487-JV
5
Sodalício.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pretensão ao pagamento
de indenização por dano moral
Utilização de
vagas de estacionamento destinadas para pessoas
com deficiência e idosos
Inadmissibilidade

Necessária cautela para não banalização do
instituto do dano moral Ausente demonstração de
que o requerido seja reincidente na prática da
infração de trânsito em comento
As punições
administrativas que tem função disciplinar e
pedagógica se afiguram suficiente Precedentes
do C. STJ e deste Sodalício
Sentença de
improcedência
mantida

Recurso
não
provido. (Apelação
Cível
1027430-80.2019.8.26.0506; desta Relatoria; Data
do Julgamento: 24/07/2020)
APELAÇÃO. Ação civil pública. Estacionamento
em vaga destinada ao uso exclusivo de pessoa
idosa ou portadora de deficiência. Dano moral
difuso ou coletivo. Não configuração. Exigência de
repercussão significativa na ordem coletiva, com
perturbação intolerável à sociedade, não bastante
a mera infringência à lei. Censurabilidade da
conduta que não a torna apta a ensejar a
indenização coletiva pleiteada, sob pena de
desvirtuamento e banalização instituto concebido
para situações excepcionais. Precedentes da Corte
Paulista. Sentença de improcedência. Manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-64.2019.8.26.0506 -Voto no 30487-JV
6
que se impõe. Apelo não provido. (Apelação Cível
1037273-69.2019.8.26.0506; Relator Oswaldo Luiz
Palu; Data do Julgamento: 30/09/2020)
Ação civil pública Pretensão de condenação da
ré ao pagamento de indenização a título de dano
moral difuso Veículo estacionado indevidamente
em vaga de estacionamento destinada à idoso e
pessoa portadora de deficiência
Dano moral
difuso não configurado
Transgressão praticada
de
forma
isolada
que
já
é
punida
administrativamente, não sendo capaz de gerar
perturbação social significativa e absolutamente
intolerável

Sentença
de
improcedência
-
Desprovimento
do
recurso. (Apelação
Cível
1007709-11.2020.8.26.0506;
Relator
Osvaldo
Magalhães; Data do Julgamento: 18/11/2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DIFUSOS.
USO
INDEVIDO
DE
VAGA
DE
ESTACIONAMENTO DESTINADA A PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Pretensão à condenação do
requerido ao pagamento de indenização, por ter
estacionado indevidamente em vaga reservada a
pessoa com deficiência. Alegação de violação aos
direitos dos idosos e que reflete em toda a
coletividade. Não comprovação de extraordinária
ofensa à coletividade. Ausência de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-64.2019.8.26.0506 -Voto no 30487-JV
7
difuso. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Cível 1041223-86.2019.8.26.0506; Relator Alves
Braga Junior; Data do Julgamento: 16/11/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VAGA
DE IDOSO/ DEFICIENTE. ESTACIONAMENTO
IRREGULAR.
DANO
MORAL
COLETIVO.
INOCORRÊNCIA. Preliminar. Interesse de agir.
Artigos 1o e 2o da Lei da Ação Civil Pública que
embasam o pleito formulado na presente lide.
Carência de ação não reconhecida. Esferas civil,
administrativa e penal que não se confundem.
Mérito. Pretensão à condenação ao ressarcimento
de dano moral coletivo decorrente de estacionamento irregular em vaga de
idoso/deficiente. Inadmissibilidade na espécie.
Embora a conduta seja reprovável e passível de
ensejar a caracterização do dano moral coletivo,
não houve, na hipótese em apreço, repercussão
social suficiente para macular o instituto. Análise
detida casuística, sob pena de banalização do
conceito. Precedentes do STJ e deste TJSP.
Sentença reformada para julgar improcedente o
pedido.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1027735-64.2019.8.26.0506;
Relator
Djalma
Lofrano Filho; Data do Julgamento: 12/11/2020)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO MORAL DIFUSO
Pretensão do Ministério Pública à condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-64.2019.8.26.0506 -Voto no 30487-JV
8
ré por uso indevido de vaga sinalizada como de
uso reservado a pessoas portadoras de deficiência
ou idosas
Inocorrência
Em que pese a
reprovabilidade da conduta da ré, não restou
configurado dano moral difuso Transgressão que
não é capaz de gerar perturbação social significativa e absolutamente intolerável

Precedentes
da
Corte

Sentença
de
improcedência mantida
Recurso não provido.
(Apelação
Cível
1041173-60.2019.8.26.0506;
Relator): Percival Nogueira; Data do Julgamento:
15/10/2020)
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, para
julgar improcedente a ação, sem a condenação nas verbas
sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO

Relator